Tribunal: TJMT
Processo: 1007667-94.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007667-94.2024.8.11.0002
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REVISÃO DE FATURA. LAUDO TÉCNICO OFICIAL. IPEM/MT. REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO MEDIDOR ATESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DE FATURA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por distribuidora de energia elétrica contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade da fatura de fevereiro de 2024 no valor de R$ 772,39, determinar o refaturamento pela média de consumo dos 12 meses anteriores e condenar a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.
2. Requerimentos do recurso: (i) a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o medidor foi submetido à certificação metrológica pelo IPEM/MT e aprovado, inexistindo irregularidade na medição ou no faturamento; (ii) o reconhecimento de que a variação de consumo decorre de fatores alheios à distribuidora, como condições climáticas, reajustes tarifários e responsabilidade do consumidor pelas instalações internas; e (iii) a condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a concessionária produziu prova técnica idônea da regularidade do medidor de energia elétrica; (ii) examinar se a variação de consumo registrada na fatura impugnada configura falha na prestação do serviço capaz de autorizar a revisão do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do INMETRO e dotado de competência legal para certificação metrológica, goza de presunção de legitimidade e veracidade por se tratar de ato administrativo praticado por órgão técnico oficial.
5. A simples variação de consumo de energia elétrica, ainda que relevante em relação à média histórica, não constitui prova de falha na prestação do serviço quando há laudo técnico oficial atestando a regularidade do medidor, porquanto a oscilação pode decorrer de múltiplos fatores internos à unidade consumidora.
6. O consumidor é responsável por manter a segurança e a adequação técnica de suas instalações, nos termos do art. 40 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1000430-52.2025.8.11.0041, ApCiv 1005592-62.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007667-94.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA FATIMA DA SILVA CRUZ RONDON - CPF: 362.489.831-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REVISÃO DE FATURA. LAUDO TÉCNICO OFICIAL. IPEM/MT. REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO MEDIDOR ATESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DE FATURA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por distribuidora de energia elétrica contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade da fatura de fevereiro de 2024 no valor de R$ 772,39, determinar o refaturamento pela média de consumo dos 12 meses anteriores e condenar a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o medidor foi submetido à certificação metrológica pelo IPEM/MT e aprovado, inexistindo irregularidade na medição ou no faturamento;
(ii)
o reconhecimento de que a variação de consumo decorre de fatores alheios à distribuidora, como condições climáticas, reajustes tarifários e responsabilidade do consumidor pelas instalações internas; e
(iii)
a condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a concessionária produziu prova técnica idônea da regularidade do medidor de energia elétrica;
(ii)
examinar se a variação de consumo registrada na fatura impugnada configura falha na prestação do serviço capaz de autorizar a revisão do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do INMETRO e dotado de competência legal para certificação metrológica, goza de presunção de legitimidade e veracidade por se tratar de ato administrativo praticado por órgão técnico oficial.

5. A simples variação de consumo de energia elétrica, ainda que relevante em relação à média histórica, não constitui prova de falha na prestação do serviço quando há laudo técnico oficial atestando a regularidade do medidor, porquanto a oscilação pode decorrer de múltiplos fatores internos à unidade consumidora.

6.
O consumidor é responsável por manter a segurança e a adequação técnica de suas instalações, nos termos do art. 40 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 1000430-52.2025.8.11.0041, ApCiv 1005592-62.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela ré
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência registrada sob o n. 1007667-94.2024.8.11.0002, ajuizada por
MARIA FÁTIMA DA SILVA CRUZ RONDON
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
, Maria Fátima da Silva Cruz Rondon, brasileira, solteira, desempregada e beneficiária do auxílio LOAS/INSS, titular da unidade consumidora n. 6/3544632-7, localizada na Rua G, Casa 30, Quadra 12, São Matheus, Várzea Grande/MT, narrou estar cadastrada como baixa renda e residir apenas com uma neta, sempre efetuando o pagamento das faturas de energia.

Relatou que no início de 2023 recebeu duas faturas no mês de fevereiro com valores exorbitantes, ficando inadimplente diante da impossibilidade de pagamento. Em 30/novembro/2023, celebrou parcelamento pelo programa DESENROLA BRASIL com pagamento de entrada no valor de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) e mais 24 parcelas de R$ 142,40 (cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos), incluindo as faturas de fevereiro a setembro de 2023.

A requerente sustentou estar cumprindo corretamente o acordo firmado quando foi surpreendida em fevereiro/2024 com fatura no valor de R$ 772,39 (setecentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), consumo de 632 kWh, incluída a 3a parcela do acordo no valor de R$ 142,40 (cento e quarenta e dois reais). Segundo a Energisa, ocorreu acúmulo de consumo após o acordo de novembro/2023, pois as leituras não foram realizadas.

A autora argumentou que é vedado o acúmulo de consumo em sua situação, pois o equipamento se encontra em local externo, sem empecilho por parte da consumidora, e que os 632 kWh divididos por 4 meses resultariam em 158 kWh mensais, superior à média razoável.

Pleiteou tutela antecipada para vedação do acúmulo de consumo, abstenção de corte de energia, declaração de inexigibilidade dos débitos, revisão das faturas pela média de consumo e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Juízo de origem concedeu o pedido de tutela de urgência e determinou que a Energisa se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade consumidora. Além disso, deferiu a inversão do ônus da prova e os benefícios da gratuidade de justiça.

A Energisa Mato Grosso apresentou
contestação
e esclareceu que a unidade consumidora estava desligada no sistema de outubro/2023 a janeiro/2024, e que em 19/janeiro/2024 a autora regularizou as pendências e solicitou religação, com instalação do medidor n. D6180958819 com leitura inicial zero.

Quanto ao mês de fevereiro/2024, sustentou que a leitura foi coletada conforme o novo medidor, tratando-se de consumo mensal além do parcelamento. Afirmou não ter sido localizada irregularidade no medidor, leitura ou faturamento que contribuísse para o aumento questionado, tendo a leitura sido confirmada em campo.

Para afastar dúvidas sobre irregularidade no medidor, a ré realizou sua retirada e destinação ao IPEM/MT para Certificação de Verificação Metrológica, sendo o equipamento devidamente aprovado. Defendeu a ausência de irregularidades na cobrança e a inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A autora apresentou
impugnação à contestação
refutando os argumentos defensivos e sustentando que a requerida estava se valendo de sua própria torpeza, pois sua obrigação era fazer a leitura e emitir as faturas mensalmente de forma justa e correta. Argumentou que os consumos aferidos foram expressivamente maiores que o real consumido e que a família não possui eletrodomésticos que consomem demasiada energia.

A
sentença julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais. O magistrado reconheceu que as faturas questionadas apresentaram registro de consumo muito maior do que nos demais meses constantes do histórico, permitindo a revisão da fatura. Consignou que a requerida não trouxe aos autos elemento concreto de prova que pudesse justificar a cobrança maior no mês em questão, ônus que lhe cabia tendo em conta as regras do CDC.

Verificou aumento abrupto da cobrança, que passou da média dos últimos doze meses de 50 kWh para 632 kWh em fevereiro/2024. Declarou a inexigibilidade dos débitos referentes à cobrança indevida do mês de fevereiro/2024 no valor de R$ 772,39 (setecentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), determinou a revisão das faturas pela média de quilowatts/horas consumidos nos 12 meses anteriores e condenou a requerida a devolver em dobro os valores indevidamente pagos.

Afastou o pedido de danos morais por não ter havido suspensão de energia elétrica nem inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes. Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso interpôs
recurso de apelação
sustentando a ausência de irregularidades na cobrança e a validade do consumo registrado. Argumenta que não houve acúmulo de consumo dos meses de outubro/2023 a janeiro/2024, pois a unidade estava desligada no sistema, tendo sido religada em 19/janeiro/2024 com medidor novo. Destaca que o medidor foi submetido à certificação pelo IPEM/MT e aprovado, não havendo irregularidade na medição.

A apelante enfatiza fatores que podem ensejar aumento de consumo, como as altas temperaturas registradas em 2023 e 2024, citando laudo técnico sobre as condições climáticas na região. Sustenta que o reajuste tarifário e as bandeiras tarifárias também influenciaram o valor das faturas. Defende a responsabilidade do consumidor pela manutenção das instalações elétricas após o ponto de entrega e alega que eventual procedência configuraria enriquecimento sem causa da parte autora.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação da recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em
contrarrazões
, Maria Fátima da Silva Cruz Rondon pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a apelante não colacionou aos autos provas de que agiu legitimamente, pois seu ato administrativo não alterou a lesão causada à autora. Argumenta que, apesar de possuir presunção de veracidade, o serviço prestado pela concessionária foi passível de questionamento, uma vez comprovado que não está em conformidade com as devidas normas.

Refuta os argumentos sobre temperatura e reajustes tarifários, asseverando que tais fatores não justificariam aumento tão expressivo no consumo. Defende que a prática da concessionária constitui violação do dever de boa-fé objetiva e do princípio da transparência, impondo-se a manutenção da decisão para restabelecer o equilíbrio na relação de consumo.

Por derradeiro, sustenta que o dano suportado pela apelada comprova a veracidade dos fatos e a legitimação dos pedidos autorais, de modo que deve prevalecer o entendimento acerca da responsabilidade da apelante pela negligência com o consumidor.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Fatima da Silva Cruz Rondon, declarando a inexigibilidade da fatura de fevereiro de 2024 no valor de R$ 772,39 (setecentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), determinando o refaturamento pela média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores e condenando a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, a serem apurados em liquidação de sentença.

O cerne do presente recurso consiste em determinar se a apelante demonstrou, por prova técnica idônea, a regularidade do equipamento de medição e a legalidade da cobrança discutida, de modo a afastar a pretensão revisional e a consequente obrigação de restituição.

O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia decorre de típica relação de consumo, porquanto a autora figura como destinatária final do serviço público essencial prestado pela concessionária. Assim, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 da norma consumerista, a procedência do pedido exige a demonstração mínima de falha na prestação do serviço ou de irregularidade na medição capaz de infirmar a legitimidade da cobrança.

Portanto, não basta a mera alegação de elevação no valor da fatura.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem assentado que, quando há laudo técnico oficial emitido pelo IPEM/MT
–
órgão delegado do INMETRO e dotado de competência legal para aferição metrológica
–,
presume-se a regularidade do equipamento, o que torna insuficiente a simples impugnação genérica pelo consumidor.

Assim já decidiu este Tribunal:

“
(...) 3. Laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, entidade delegada do INMETRO, atestou a regularidade do medidor de energia, conferindo presunção de veracidade e suficiência técnica à aferição realizada.

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade do laudo técnico oficial, afastando a alegação de perícia unilateral.

5. Não foi produzida prova judicial pericial capaz de infirmar a confiabilidade do equipamento medidor nem demonstrado qualquer defeito no fornecimento até o ponto de entrega.

6. A mera alegação de oscilação no valor das faturas, sem respaldo técnico ou fático, não autoriza a revisão dos débitos nem configura falha na prestação do serviço.

7. A oscilação de consumo pode decorrer de múltiplos fatores internos e externos à residência, sendo insuficiente, por si só, para desconstituir a presunção de legitimidade das medições.

8. Não comprovada a falha na prestação do serviço ou o mau funcionamento do equipamento aferidor, descabe a pretensão de indenização por danos morais ou de revisão de faturas. (...)
” (TJMT, ApCiv 1000430-52.2025.8.11.0041, rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025).

No caso concreto, verifica-se que a concessionária demonstrou a regularidade do equipamento medidor por meio de prova técnica idônea.

O medidor instalado na unidade consumidora da apelada, de n. D6180958819, foi encaminhado ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, autarquia estadual que exerce, por delegação legal, as atribuições do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO no Estado. O resultado da aferição metrológica foi conclusivo: o equipamento foi aprovado, em plena conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico aplicável.

Esse documento goza de presunção de legitimidade e veracidade, por se tratar de ato administrativo praticado por órgão técnico oficial, inexistindo nos autos qualquer prova pericial judicial capaz de infirmar suas conclusões.

Embora a autora tenha apontado oscilações no consumo e alegado desproporcionalidade em relação à média histórica, limitou-se a impugnações genéricas, sem produzir prova técnica apta a demonstrar defeito no equipamento ou erro de medição.

Importa destacar que a simples variação de consumo, ainda que relevante, não constitui, por si só, prova de falha na prestação do serviço, na medida em que pode decorrer de múltiplos fatores internos à unidade consumidora, como variações de uso, condições climáticas ou condições das instalações elétricas.

Outrossim, o Juízo de primeiro grau concluiu pela procedência com base na suposta ausência de prova técnica produzida pela concessionária, consignando que “
a requerida não trouxe aos autos nenhum elemento concreto de prova que pudesse justificar a cobrança maior no mês em voga
”.

Essa premissa, porém, não corresponde ao quadro probatório: o laudo do IPEM/MT estava acostado aos autos e demonstrava, com respaldo de órgão técnico oficial, a regularidade do equipamento. A sentença, ao desconsiderá-lo, assentou-se em premissa factualmente equivocada.

A apelada, por sua vez, não produziu contraprova de envergadura capaz de infirmar as conclusões do laudo oficial. A impugnação limitou-se à alegação de desproporcionalidade entre o consumo registrado em fevereiro de 2024 (632 kWh) e a média histórica anterior (50 kWh/mês), sem apontar causa específica de defeito no medidor, erro de leitura ou qualquer outro vício imputável à apelante. Não foi requerida, tampouco, a realização de perícia judicial para afastar a confiabilidade do laudo metrológico oficial.

Sucede que a variação, por mais expressiva que se apresente numericamente, admite explicações inteiramente alheias a qualquer falha da concessionária. É relevante, nesse sentido, que a unidade consumidora esteve desligada no sistema entre outubro de 2023 e janeiro de 2024 – intervalo superior a três meses sem consumo faturado. Em 19/janeiro/2024, a apelada regularizou as pendências e solicitou a religação (ordem de serviço n. 169802561), com instalação de novo medidor com leitura inicial zero.

A fatura de fevereiro de 2024 refletiu, portanto, o primeiro ciclo completo de medição regular após a religação, acrescido do parcelamento de valores anteriores – circunstância que, por si só, já é suficiente para explicar, ao menos em parte, o salto no valor cobrado.

Soma-se a isso a responsabilidade que o ordenamento setorial atribui ao próprio consumidor pelas instalações internas de sua unidade.

O artigo 40 da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL é expresso ao dispor que compete ao consumidor manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas. Eventuais fugas de energia decorrentes de instalações inadequadas ou de equipamentos em mau estado de conservação inserem-se no âmbito de responsabilidade do usuário, não da distribuidora.

Diante dessas circunstâncias, não é possível concluir pela ocorrência de falha na prestação do serviço. A apelante produziu prova técnica idônea da regularidade do medidor, ao passo que a apelada se limitou a impugnação genérica, desprovida de contraprova de igual envergadura.

A orientação desta Câmara, reafirmada em precedente recente, é nesse mesmo sentido: a simples alegação de aumento de consumo não autoriza a revisão de faturas quando ausente prova de falha técnica ou irregularidade na prestação do serviço (TJMT, ApCiv 1005592-62.2024.8.11.0041, rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/fevereiro/2026).

A ausência de cobrança indevida tem como consequência imediata o afastamento da devolução em dobro determinada na sentença. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor condiciona a repetição em dobro do indébito à existência de cobrança indevida – pressuposto que não se verifica no caso. Não havendo ilicitude na exigência dos valores, não há indébito a ser restituído.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026